Tribunal: TJDFT
Processo: 0729779-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) PROCESSO N.: 0729779-21.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: GEOVANI FRANCESCHI DE CAMARGO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por GEOVANI FRANCESCHI DE CAMARGO. Aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas/DF, que teria indeferido o pedido de restituição do seu veículo apreendido nos autos da ação penal de origem. Em breve síntese, expõe que é proprietário do automóvel VW SAVEIRO CROSS 1.6 MI TOTAL FLEX 8V CD, ANO / MODELO 2018/2019, PLACA PBK2889, CHASSIS 9BWJL45UXJP062079, RENAVAN: 1156572328. Conforme ocorrência policial, seu veículo foi furtado na Candangolândia/DF. Em 04 de agosto de 2022, em abordagem policial de rotina, o referido veículo foi apreendido em virtude do furto noticiado anteriormente. Na ocasião, foi preso em flagrante Marcelo Alves de Oliveira, por, supostamente, ter infringido o disposto no art. 180, caput, do CP. Diz que requereu ao Juízo a restituição do seu veículo à autoridade policial, que o indeferiu. Posteriormente, requereu a restituição do bem ao Juízo, que também indeferiu o pedido, sob o fundamento de que se aguardasse o laudo pericial. Sustenta que toda documentação pertinente foi juntada aos autos, comprovando ser o proprietário do veículo e alheio a qualquer prática criminosa. Assevera não haver motivos para que o veículo continue apreendido. Requer, assim, a concessão da medida liminar, para que seja determinada a imediata liberação do seu veículo apreendido. No mérito, a concessão da segurança, isentando-o do pagamento de quaisquer taxas e custas e remoção de estada do pátio em que se encontra o veículo. É o relato do necessário. DECIDO. Considerando que a pretensão visa à concessão de liminar em mandado de segurança de competência originária desta e. Corte, devem encontrar-se presentes requisitos exigidos pelo art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, ou seja, a relevância na fundamentação exposta e risco de que a demora na concessão da medida possa resultar na ineficácia de eventual provimento de mérito, os quais, neste momento preliminar, não reputo presentes no caso dos autos. Conforme relatado, o impetrante insurge-se contra ato do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas/DF, que teria indeferido o pedido de restituição do seu veículo apreendido nos autos da ação penal de origem. Para tanto, alega que apresentou toda documentação que comprova ser o proprietário do veículo e alheio a qualquer prática criminosa. Contudo, da leitura dos autos, observa-se que a autoridade judicial, ao contrário do que afirma o impetrante, não indeferiu o pedido de restituição formulado. Em verdade, acolhendo manifestação do Ministério Público, o Juízo determinou ao impetrante que, após a elaboração do correspondente laudo e sua juntada aos autos, promova o pedido de restituição do bem, instruído com CRLV atualizado, em incidente apartado, a fim de evitar tumulto processual (Num. 39056713). A ação penal em que o bem foi apreendido ainda está tramitando e, de acordo com o art. 118 do CPP, “antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”. Assim, como determinado pelo Juízo, necessário que se aguarde a juntada do respectivo laudo pericial aos autos para, então, o impetrante formular pedido de restituição, em autos apartados, nos termos indicados. Portanto, nesta fase de cognição sumária, não se verifica situação excepcional de teratologia ou manifesta ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada, notadamente porque sequer fora indeferida pelo Juízo a pretensão do impetrante. Conclusão Pelo exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Intime-se a indigitada autoridade coatora (art. 7o, I e II da Lei No 12.016/2009). Após, à Douta Procuradoria de Justiça (art. 12 da Lei No 12.016/2009). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de setembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator